Tribunal: TJDFT
Processo: 0753017-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753017-35.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IEP ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A AGRAVADO: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PIAUHYLINO DE MELLO MONTEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IEP - ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716360-91.2023.8.07.0001, proposta por PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 54396354), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da parte ré para desbloqueio dos ativos penhorados, ao argumento de que a substituição da penhora em dinheiro por penhora de imóvel causaria prejuízo ao exequente. Pontuou, ademais, que a parte executada não demonstrou que o valor bloqueado impossibilitaria a continuidade de suas atividades. No agravo de instrumento interposto, a agravante esclarece que execução objetiva a cobrança de suposto débito no valor de R$16.691.175,17 (dezesseis milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e setenta e cinco reais e dezessete centavos), referente ao alegado inadimplemento de parcela de honorários advocatícios de êxito prevista em contrato de prestação de serviços. Sustenta que indicou à penhora bem imóvel suficiente à garantia da execução, a fim de permitir a propositura de Embargos à Execução, mas que fora surpreendida com o bloqueio online de valores pelo Sistema SISBAJUD, antes da análise da oferta do bem. Diante do bloqueio da quantia, aduz que pleiteou desbloqueio das suas contas e investimentos, o que fora negado pelo d. Juízo a quo na decisão recorrida. Informa que, em razão da urgência, peticionou informando que embora divirja do entendimento esposado na decisão, contratou fiança bancária no valor da execução, acrescido de 30%, na forma do art. 835, §2o, do CPC, junto ao BANCO BTG, a fim de garantir o juízo, única e exclusivamente em razão da premência de liberação dos valores constritos em suas contas bancárias, apesar de entender que a nomeação à penhora do imóvel é suficiente à garantia da execução, além de atender ao princípio da menor onerosidade. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de autorizar a garantia do juízo pela penhora de bem imóvel indicado, com a consequente substituição da fiança bancária. A título de provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela recursal vindicada. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que a agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos o documento de ID 54396352, do qual não era possível verificar o número da autenticação bancária. Assim, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciasse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Comprovantes de recolhimento do preparo em dobro acostados sob o ID 54517281. Esta Relatoria, conforme a r. decisão exarada no ID 54800937, indeferiu o pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 55266536), o agravado sustenta, preliminarmente, a perda do interesse recursal do agravante, quando optou por realizar a substituição da penhora de dinheiro pela fiança bancária, uma vez que a decisão vergastada em nada tratou da substituição da fiança bancária por imóvel anteriormente oferecido pelo réu. Considerando que tal matéria não teria sido apreciada pelo r. Juízo a quo, estaria configurada a supressão de instância. Prossegue argumentando que, se for considerada a decisão que acolheu a fiança oferecida pelo réu, não haveria sucumbência apta a justificar o recurso, uma vez que foi a própria agravante quem requereu a substituição da penhora. Aduz que (o) debate relativo à substituição da fiança bancária pela penhora da citada fazenda já foi trazido nos autos dos embargos à execução (id. 54399360, fls. 22-26), que foram opostos em 22 de novembro de 2023, devendo, portanto, neles prosseguir até a sobrevinda da sentença, ocasião em que eventual apelação poderá ser interposta para que se traga a questão ao conhecimento deste eg. Tribunal. Em relação ao mérito, o agravado aponta que, em conformidade com § 2o do art. 829 do CPC e, para a aceitação do bem oferecido em substituição à penhora em dinheiro, é necessário que seja demonstrado, de maneira cabal, tanto a menor onerosidade da medida proposta quanto a inexistência de prejuízos à agravada, o que não teria ocorrido no caso dos autos. Irresignado, o agravante interpôs agravo interno, reiterando a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação de que a ordem legal do artigo 835 do Código de Processo Civil não é taxativa, de que apresentou carta de autorização fornecida pelo proprietário do imóvel oferecido em substituição à penhora, e que a carta de fiança apresentada impõe a si ônus desnecessário. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 56909913), o agravado assevera que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento de substituição da fiança. Esta Relatoria, consoante despacho de ID 57114740, intimou o agravante para se manifestar acerca da possível perda do interesse recursal, em razão de, após rejeitado o pedido de substituição da penhora em dinheiro pelo imóvel indicado, ter oferecido a substituição por carta fiança. Em petição acostada em ID 57586817, o agravante manifestou-se pela subsistência do interesse recursal, ao argumento de que requereu a substituição pela carta de fiança, mas ressalvara expressamente sua divergência em relação ao entendimento do MM. Juízo a quo, uma vez que a fiança bancária é demasiadamente onerosa para a executada. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr, conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, a agravante fundamenta a pretensão recursal na ressalva de que, ao oferecer a carta fiança para substituição da penhora em dinheiro, discordara da decisão que rejeitou o bem imóvel oferecido primeiramente. Contudo, a agravante, promoveu a oferta da fiança bancária, devidamente aceita pelo Juízo a quo, por ser equiparada a dinheiro. Dessa forma, a agravante incorreu em conduta contraditória em relação ao pedido de que seja deferida a substituição da carta fiança pelos valores constritos, uma vez que o imóvel fora rejeitado pelo Juízo de origem, caracterizando-se a preclusão lógica em relação à citada pretensão. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.000 do Código de Processo Civil: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. O fato de o agravante ter afirmado discordar da decisão do r. Juízo de primeiro grau, que indeferiu a substituição da penhora em dinheiro pelo imóvel ofertado, não é suficiente para justificar a interposição do agravo de instrumento contra decisão que acolheu seu pedido de substituição da penhora por carta fiança. Descontente com a decisão judicial que indeferiu a substituição da penhora de montante encontrado em suas contas bancárias por imóvel indicado, cabia ao executado recorrer da decisão na primeira oportunidade que lhe competia falar nos autos e não pleitear a substituição por carta fiança para depois questioná-la. Trata-se de comportamento que atenta contra a boa-fé esperada das partes litigantes. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao examinarem casos de ato incompatível com a vontade de recorrer, adotaram igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o fato de requerer o benefício de assistência judiciária gratuita não desonera a parte do dever de recolhimento das custas, principalmente nesta hipótese, em que o juízo de origem, ao inadmitir o apelo nobre, declarou expressamente que a recorrente pagou parcialmente as custas recursais do Superior Tribunal de Justiça, apesar da alegação de pobreza na forma da lei, fato este que induz a ocorrência da preclusão lógica com relação à condição de pobreza e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que consiste na vedação de um comportamento contraditório ao defendido pela recorrente. Além disso, o pedido da assistência judiciária gratuita efetivado na presente petição do recurso não afasta a deserção já reconhecida, uma vez que seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617296/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato incompatível com o pleito da justiça gratuita, porquanto demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo. 2. "O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). 3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1702589, 07052838820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. NULIDADE. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1. Ante a proibição do "venire contra factum proprium", não pode o agravante dar causa a uma nulidade ou deixar de suscitá-la na primeira oportunidade em que se manifestar no processo, para somente depois argui-la em seu favor. 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo oportunizada ao devedor manifestar-se nos autos. Apesar da alegação de nulidade, não há comprovação de prejuízo. 3. Entender que o agravante não obteve ciência dos atos processuais praticados acarretaria ofensa à autonomia da vontade e à boa-fé objetiva, que devem reger as relações negociais, com observância da máxima "venire contra factum proprium". 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1325881, 07502961820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE OCUPAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA. BENEFICIÁRIA DE IMÓVEL INSERIDO NO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-DF II. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. ACORDO. CELEBRAÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. INADIMPLÊNCIA REPRISADA. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REPULSA PELO SISTEMA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ORIGINÁRIAS DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA (LEIS DISTRITAIS No 3.200/03, ART. 4o, § 6o; E 3.266/03, ART. 4o, §§ 4o, 5o E 6o). MORA QUALIFICADA. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. LEGITIMIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DA OBRIGADA E GARANTES EM CADASTRO DE DEVEDORES. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE DIREITO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE (CC, ART. 188, I). FIADORES. LEGITIMIDADE. ACORDO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o e 11). 1. Simples acordo de parcelamento do débito contratual, encerrando mera moratória e dilatação do prazo para adimplemento, não implicando substituição, agravamento ou alteração da obrigação original nem afetando as posições ativa e passiva da relação negocial, não traduza novação, permanecendo hígidas, válidas e eficazes as obrigações e o contrato originalmente concertando, não irradiando, portanto, nenhum efeito elisivo sobre o pacto acessório de fiança compreendido pelo negócio originalmente concertado defronte a nova inadimplência da obrigada principal quanto à forma de pagamento acordada.2. Aferido que a relação jurídico-contratual materializada pela administração em sede de contrato de concessão de direito real de uso de imóvel restara descumprida pela particular aquinhoada com concessão de direito real de uso e incentivos destinados a incrementar suas atividades empresariais, porquanto descumprira a obrigação de pagamento da taxa mensal de ocupação que lhe fora debitada, a inadimplência, diante da natureza comutativa e bilateral do contrato, implicando descumprimento da obrigação primária do negócio, obsta que reclame e obtenha da concedente a suspensão ou a inexigibilidade da cobrança do que restara convencionado. 3. O direito assegurado à concessionária de direito real de uso de imóvel de sobrestar o pagamento das taxas de ocupação mensal durante o período em que encontrar-se impedida de iniciar ou dar continuidade à implantação do projeto por motivos decorrentes de ausência de infra-estrutura mínima necessária, por restrições ambientais relativamente à área ou por outros motivos causados por terceiros, inclusive entes públicos, está condicionada a pressupostos legalmente ordenados, e, ademais, não implica a isenção de pagamento das aludidas parcelas contratuais, porquanto, ultrapassada a causa que ensejara o sobrestamento, os prazos contratuais serão retomados, dando-se prosseguimento ao ajustado, computados os pagamentos realizados (Lei Distritais no 3.200/03, art. 4o, § 6o; e 3.266/03, art. 4o, §§ 4o, 5o E 6o). 4. Encerra comportamento contraditório, que não é tolerado pelo direito por implicar violação à boa-fé objetiva, à confiança e à lealdade esperadas dos contratantes, que se traduz no brocardo nemo potest venire contra factum proprium, a posição da contratante que, após reconhecer a obrigação, assentindo com o parcelamento que lhe fora assegurado como forma de regularizar sua mora e firmando termo negocial com esse objeto, formula defesa questionando justamente a obrigação que havia reconhecido, demandando sua alforria, não com lastro na quitação, mas em alegações que restaram suplantadas e que, ademais, não encontram respaldo legal nem contratual. 5. Aperfeiçoada a inadimplência da concessionária e dos fiadores quanto ao pagamento das parcelas provenientes do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público que a beneficiara, as cobranças que lhes são endereçadas pela concedente e a anotação restritiva de crédito promovida com lastro nas obrigações inadimplidas traduzem simples e puro exercício regular do direito que a assiste de valer-se dos instrumentos legalmente pautados para o recebimento do que lhe é devido, que compreende inclusive a inserção do nome dos inadimplentes em cadastro de inadimplentes como instrumento de coerção e medida profilática volvida à proteção do mercado, não podendo os atos assim realizados serem qualificados como ilícitos e fatos geradores da responsabilidade civil (CC, art. 188, I). 6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão indenizatória fulcrada na subsistência de dano moral ante a inexistência de ato ilícito, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido compensatório formulado pelos contratantes cujos nomes foram inscritos em cadastro de inadimplentes com lastro no débito que não adimpliram. 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942, § 1o, do CPC. (Acórdão 1085514, 20120110777019APC, Relator: Roberto Freitas Filho, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: 161-191) – grifo nosso. Portanto, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de que seja substituída a penhora em dinheiro pelo imóvel ofertado pelo agravante, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Não bastando a ocorrência da preclusão lógica, a d, Magistrada de origem jamais analisou pedido de substituição da carta fiança por imóvel (pois não fora feito), mas somente o pedido de substituição da penhora em dinheiro pelo imóvel, tendo-o negado. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, destaca que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal3. (grifo nosso). No caso em análise, observa-se que os fatos alegados como fundamento da pretensão recursal no agravo de instrumento, análise do pedido substituição da carta fiança por imóvel, não fora feito em primeiro grau de jurisdição. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida, ou ainda se encontravam pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, observado que a questão relacionada à substituição da carta fiança por imóvel não fora objeto de apreciação no primeiro grau de jurisdição, mostra-se inviabilizado o exame da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Destaco, por fim, que o não conhecimento do agravo de instrumento torna prejudicado o exame do agravo interno interposto pela recorrente, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 às 11:15:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora